Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-56.2022.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-56.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), JOSEMA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 197.046.151-91 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a desistência em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação após a citação e a apresentação de contestação, desrespeita o princípio da causalidade, e se os critérios de fixação da verba honorária observaram o disposto no art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência da ação, os honorários serão pagos pela parte desistente, salvo disposição em contrário, o que não se verifica na hipótese.

A desistência ocorreu após a formação da relação jurídica processual, com citação e contestação da parte demandada, atraindo a responsabilidade do autor pelos ônus da sucumbência, consoante jurisprudência consolidada.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no §2o do art. 85 do CPC, inexistindo hipótese que justifique a aplicação da regra de equidade prevista no §8o do mesmo dispositivo.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração da verba honorária, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em caso de desistência da ação após a citação e contestação, incide a regra do art. 90 do CPC, sendo devidos os honorários advocatícios pela parte desistente. 2. A fixação da verba honorária deve observar os percentuais legais sobre o valor da causa, salvo hipóteses excepcionais previstas no §8o do art. 85 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Josema Oliveira de Sousa,
homologou a desistência manifestada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais está em desacordo com o princípio da causalidade, uma vez que o réu deu causa à propositura da ação. Subsidiariamente, menciona que a fixação dos honorários não considerou os critérios previstos no art. 20 do CPC/1973, quais sejam, grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de

Josema Oliveira de Sousa, lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual, após ofertada a contestação pela devedora, o banco requereu a desistência da ação, tendo o d. magistrado homologado o pedido e condenado o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face da sentença recorre o banco defendendo que

a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais está em desacordo com o princípio da causalidade, uma vez que o réu deu causa à propositura da ação. Subsidiariamente, menciona que a fixação dos honorários não considerou os critérios previstos no art. 20 do CPC/1973, quais sejam, grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência
, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido,
mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973:

cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção
, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina
560
.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade
:
responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material
; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.”
(Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

Nesse passo, caso o processo termine em razão da desistência, as despesas devem ser custeadas pela parte autora, salvo se a desistência for parcial, caso em que as despesas incidirão proporcionalmente.

In casu
, verifico que o apelante formulou pedido de desistência total da ação após a citação da empresa demandada e a apresentação da contestação, atraindo a incidência do art. 90, do CPC.

Desse modo, não há como afastar o fato de que o apelante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)
”
(TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. -
Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Sem prejuízo da sucumbência estabelecida pelo CPC, deve-se observar, na fixação de honorários, o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes - São devidos honorários em ação ordinária de cobrança em que a desistência do autor se deu em momento posterior à formação da relação jurídico processual pela citação
.”
(TJMG, RAC n. 10000212730485001, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 12.04.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)

Nesse passo, considerando que no caso em apreço o pedido de desistência foi formulado após a citação e apresentação da contestação pela parte apelada, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar o autor/apelante no pagamento dos honorários advocatícios, razão pela qual a sentença merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, no tocante ao parâmetro utilizado para a fixação de honorários, ressalto que o art. 85, §6o, do CPC, dispõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.”

Portanto, em que pese as alegações do apelante, para as situações de desistência da ação, os honorários devem observar inicialmente a regra geral prevista § 2o do art. 85 do CPC, somente cabendo a aplicação do § 8o se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a seguinte tese:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”
(
Rel. Min. Og Fernandes
j. 16.03.2022 - negritei)

À vista disso, entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025